Tribunal: TJES
Processo: 5000948-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000948-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e outros
AGRAVADO: CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000948-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA, LEANDRO SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A, DAVID ROQUE DIAS - ES29422-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVID ROQUE DIAS - ES29422-A, CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto por
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA E LEANDRO NASCIMENTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, ES, que, nos autos de uma tutela cautelar antecedente,
DEF
E
R
IU
PARCIALMENTE O PEDIDO
, para determinar:

A INALIENABILIDADE, da aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da agravante/Requerida
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
;

A
INDISPONIBILIDADE
de todas as quotas e/ou ações em nome do fiador e segundo Requerido
MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO
em todas as empresas das quais sejam sócios ou acionistas.

No mesmo ato, indeferiu o pedido formulado no item 2
“
da exordial
com relação a
LEANDRO SILVA NASCIMENTO
, representante legal da primeira Requerida (Cláusula 6
a

do Contrato Social Consolidado averbado na Junta Comercial em 01/02/2021 – Doc. 26, ID 100207106), tendo em vista a inexistência de pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica”.

Narram os recorrentes que a agravada promoveu, na origem, pedido de tutela cautelar de caráter antecedente contra NASCIMENTO, MARCO ANTÔNIO e LEANDRO, tendo por escopo “a indisponibilidade de todos os bens dos requeridos, em especial a aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da requerida NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA, a fim de garantir a eficácia da reparação dos danos por ela causados à AGRAVADA, ameaçada pelo estado de insolvência em que confessadamente se encontra”, pedido que foi concedido parcialmente nos termos da r. decisão de ID 10997217 sob os seguintes fundamentos:

a) Que a AGRAVADA firmou com a NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA, o contrato de administração de obra civil mediante empreitada global pelo valor de R$ 55.284.800,00, para o qual pagou antecipadamente 30% do valor ajustado em 29/09/2020;

b) Que o Requerido MARCO ANTÔNIO é fiador do contrato objeto do pleito formulado;

c) Que diversas medições foram realizadas ao longo dos meses subsequentes o que gerou novos pagamentos restando apenas R$ 18.900.404,06 e que, de acordo com seus cálculos, ainda seria credora de R$ 8.442.236,81;

d) Que o prazo para término era 30 de agosto de 2021, porém, em 30/06 a NASCIMENTO teria informado a paralisação de suas atividades mediante comunicado aos seus fornecedores, “confessando seu estado de insolvência”;

e) Que a paralisação sem justa causa e prévia comunicação teria gerado ao autor direito a indenização e lucros cessantes;

f) Que assevera a ocorrência de cessão de créditos oriundos do contrato, assim como a terceirização dos serviços de mão de obra, tudo sem previa autorização, ocasionando avisos de protestos em seu nome e ações fiscais por ausência de recolhimento de ISSQN;

g) Designa à empresa NASCIMENTO a violação de diversas cláusulas contratuais e a “fraude” perpetrada mediante a aquisição de materiais da obra em nome da CAMPO sem sua autorização, e teriam firmado com a empresa DINÂMICA materiais declaração de que teriam sido “mutuamente enganadas”;

h) Que na forma do art. 1.016 do CCB atribui aos sócios responsabilidade direta pelos atos ilícitos supostamente praticados sem, contudo, requerer a imprescindível “desconsideração de personalidade jurídica da pessoa de NASCIMENTO;

i) Atribui ao fiador MARCO tentativa de ocultação de bens e saída irregular do quadro de sócios do corréu NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS passando Leandro a ser o único sócio;

j) Confere à NASCIMENTO uma suposta “tentativa” de se desfazer o helicóptero que seria seu único bem;

k) Dessa forma, postula, em suma, o bloqueio dos bens dos AGRAVANTES e indica como lide principal uma ação de reparação de danos decorrentes de inadimplemento do contrato e “fraudes nas medições” a qual seria proposta no juízo arbitral na forma do art. 11.1;

l) Pondera que antes do início da arbitragem o contrato prevê, obrigatoriamente, a mediação, a AGRAVADA informa que já foi dado início ao procedimento de mediação junto ao Centro Especializado de Mediação e Arbitragem – CEMA, autuado sob o nº 010M/2021, conforme ofício em anexo;

Por fim a expõe que a recorrida pleiteou, com base nos fatos unilateralmente narrados, fosse decretada a indisponibilidade:

a) da aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da requerida NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA., expedindo-se ofício para a ANAC para que não proceda a transferência do mesmo;

b) de todas as quotas e/ou ações em nome de MARCO ANTONIO e LEANDRO SILVA NASCIMENTO em todas as empresas das quais sejam sócios ou acionistas, mediante a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, com endereço na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 195, Bairro Santa Lúcia, Vitória-ES, para que averbe as referidas indisponibilidades, proibindo qualquer tipo de transferência das quotas ou ações, sejam a título gratuito ou oneroso;

c) seja determinada a inclusão do nome de todos os requeridos na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (Provimento CNJ nº 39/2014), de modo que fique obstaculizada toda e qualquer transferência de bens a terceiros; Requer seja realizada consulta pelo sistema SISBAJUD para fins de exibição dos extratos de movimentação financeiras realizadas nas contas da NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA a partir de 14 de setembro de 2020 (quando foi celebrado o contrato) até a presente data”.

Decisão de ID 2175748 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de ID 2287094, em que requer o indeferimento do presente agravo de instrumento.

É o relatório.

VITÓRIA-ES, 22 de março de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000948-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA.

AGRAVAD
O
:
CAMPO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto por NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA E LEANDRO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, ES, que, nos autos de uma tutela cautelar antecedente,
DEF
E
R
IU
PARCIALMENTE O PEDIDO
, para determinar:

1.
A INALIENABILIDADE
, da aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da agravante/Requerida
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
;

2. A
INDISPONIBILIDADE
de todas as quotas e/ou ações em nome do fiador e segundo Requerido
MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO
em todas as empresas das quais sejam sócios ou acionistas.

No mesmo ato, indeferiu o pedido formulado no item 2
“
da exordial
com relação a
LEANDRO SILVA NASCIMENTO
, representante legal da primeira Requerida (Cláusula 6
a

do Contrato Social Consolidado averbado na Junta Comercial em 01/02/2021 – Doc. 26, ID 100207106), tendo em vista a inexistência de pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica”.

Narram os recorrentes que a agravada promoveu, na origem, pedido de tutela cautelar de caráter antecedente contra NASCIMENTO, MARCO ANTÔNIO e LEANDRO, tendo por escopo “a indisponibilidade de todos os bens dos requeridos, em especial a aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da requerida NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA, a fim de garantir a eficácia da reparação dos danos por ela causados à AGRAVADA, ameaçada pelo estado de insolvência em que confessadamente se encontra”, pedido que foi concedido parcialmente nos termos da r. decisão de ID 10997217 sob os seguintes fundamentos:

a) Que a AGRAVADA firmou com a NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA, o contrato de administração de obra civil mediante empreitada global pelo valor de R$ 55.284.800,00, para o qual pagou antecipadamente 30% do valor ajustado em 29/09/2020;

b) Que o Requerido MARCO ANTÔNIO é fiador do contrato objeto do pleito formulado;

c) Que diversas medições foram realizadas ao longo dos meses subsequentes o que gerou novos pagamentos restando apenas R$ 18.900.404,06 e que, de acordo com seus cálculos, ainda seria credora de R$ 8.442.236,81;

d) Que o prazo para término era 30 de agosto de 2021, porém, em 30/06 a NASCIMENTO teria informado a paralisação de suas atividades mediante comunicado aos seus fornecedores, “confessando seu estado de insolvência”;

e) Que a paralisação sem justa causa e prévia comunicação teria gerado ao autor direito a indenização e lucros cessantes;

f) Que assevera a ocorrência de cessão de créditos oriundos do contrato, assim como a terceirização dos serviços de mão de obra, tudo sem previa autorização, ocasionando avisos de protestos em seu nome e ações fiscais por ausência de recolhimento de ISSQN;

g) Designa à empresa NASCIMENTO a violação de diversas cláusulas contratuais e a “fraude” perpetrada mediante a aquisição de materiais da obra em nome da CAMPO sem sua autorização, e teriam firmado com a empresa DINÂMICA materiais declaração de que teriam sido “mutuamente enganadas”;

h) Que na forma do art. 1.016 do CCB atribui aos sócios responsabilidade direta pelos atos ilícitos supostamente praticados sem, contudo, requerer a imprescindível “desconsideração de personalidade jurídica da pessoa de NASCIMENTO;

i) Atribui ao fiador MARCO tentativa de ocultação de bens e saída irregular do quadro de sócios do corréu NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS passando Leandro a ser o único sócio;

j) Confere à NASCIMENTO uma suposta “tentativa” de se desfazer o helicóptero que seria seu único bem;

k) Dessa forma, postula, em suma, o bloqueio dos bens dos AGRAVANTES e indica como lide principal uma ação de reparação de danos decorrentes de inadimplemento do contrato e “fraudes nas medições” a qual seria proposta no juízo arbitral na forma do art. 11.1;

l) Pondera que antes do início da arbitragem o contrato prevê, obrigatoriamente, a mediação, a AGRAVADA informa que já foi dado início ao procedimento de mediação junto ao Centro Especializado de Mediação e Arbitragem – CEMA, autuado sob o nº 010M/2021, conforme ofício em anexo;

Por fim a expõe que a recorrida pleiteou, com base nos fatos unilateralmente narrados, fosse decretada a indisponibilidade:

a) da aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da requerida NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA., expedindo-se ofício para a ANAC para que não proceda a transferência do mesmo;

b) de todas as quotas e/ou ações em nome de MARCO ANTONIO e LEANDRO SILVA NASCIMENTO em todas as empresas das quais sejam sócios ou acionistas, mediante a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, com endereço na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 195, Bairro Santa Lúcia, Vitória-ES, para que averbe as referidas indisponibilidades, proibindo qualquer tipo de transferência das quotas ou ações, sejam a título gratuito ou oneroso;

c) seja determinada a inclusão do nome de todos os requeridos na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (Provimento CNJ nº 39/2014), de modo que fique obstaculizada toda e qualquer transferência de bens a terceiros; Requer seja realizada consulta pelo sistema SISBAJUD para fins de exibição dos extratos de movimentação financeiras realizadas nas contas da NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA a partir de 14 de setembro de 2020 (quando foi celebrado o contrato) até a presente data”.

Decisão de ID 2175748 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de ID 2287094, em que requer o indeferimento do presente agravo de instrumento, alegando para tanto que: I) a agravante paralisou todas as suas atividades sem prévia comunicação à Agravada, abandonando a obra; II) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à contratante constituir causa de rescisão do contrato, impondo à parte infratora o pagamento de indenização relativa às perdas e danos e mais lucros cessantes; III) o procedimento de mediação não foi exitoso, tampouco colocou fim ao conflito; IV) o laudo pericial comprovou que a agravante recebeu pelo equivalente a 54,12% da obra mas executou somente 41,83%, tendo recebido indevidamente o equivalente a R$ 13.242.662,62 (treze milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Como sabido, a arbitragem é técnica de solução de conflitos em que os conflitantes buscam terceira pessoa, um árbitro, para a solução imparcial do litígio, cristalizando importante instrumento de resolução de conflitos no Brasil, notadamente com o advento da Lei n. 9.307, de 1996, que se erigiu como marco legal do instituto. Documento: 2053437 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/08/2021 Página 11 de 8 Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante se tratar, em sua gênese, de forma convencional de solução de conflitos, a arbitragem ostenta natureza de "jurisdição", o que se infere de diversos dispositivos da Lei n. 9.307/1996 (arts. 18 e 31) e da jurisprudência do STJ, pela qual "a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional" (CC n. 111.230/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 08/05/2013, DJe de 03/04/2014).

De fato, a Lei de Arbitragem foi declarada constitucional pelo Pretório Excelso, em cuja ocasião também foi consignado que, instituída a arbitragem, cessa a jurisdição estatal, impondo-se a competência dos árbitros, o que, decerto, não enseja interferência alguma no princípio constitucional da inafastabilidade do Estado-Juiz, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Carta Maior.

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ESTABELECENDO QUE A REGÊNCIA E A SOLUÇÃO DAS DEMANDAS OCORRERÃO NA INSTÂNCIA ARBITRAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL. NATUREZA EXECUTÓRIA DA PRETENSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TOGADO PARA APRECIAR A DEMANDA.

1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.
2. No processo de execução, a convenção arbitral não exclui a apreciação do magistrado togado, haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal para a prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto. 3. Especificamente em relação ao contrato de locação e sua execução, o STJ já decidiu que na "execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, haverá limitação material do seu objeto de apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e às matérias que foram eleitas para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que deverão ser dirimidas pela via arbitral. A exceção de convenção de arbitragem levará a que o juízo estatal, ao apreciar os embargos do devedor, limite-se ao exame de questões formais do título ou atinentes aos atos executivos (v.g., irregularidade da penhora, da avaliação, da alienação), ou ainda às relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis, devendo, no que sobejar, extinguir a ação sem resolução do mérito" (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016). 4. A ação de despejo tem o objetivo de rescindir a locação, com a consequente devolução do imóvel ao locador ou proprietário, sendo enquadrada como ação executiva lato sensu, à semelhança das possessórias. 5. Em razão de sua peculiaridade procedimental e natureza executiva ínsita, com provimento em que se defere a restituição do imóvel, o desalojamento do ocupante e a imissão na posse do locador, não parece adequada a jurisdição arbitral para decidir a ação de despejo. Com efeito, a execução na ação de despejo possui característica peculiar e forma própria. Justamente por se tratar de ação executiva lato sensu, verifica-se ausente o intervalo que se entrepõe entre o acatamento e a execução, inerente às ações sincréticas, visto que cognição e execução ocorrem na mesma relação processual, sem descontinuidade. 6. Na hipótese, o credor optou por ajuizar ação de despejo, valendo-se de duas causas de pedir em sua pretensão - a falta de pagamento e o abandono do imóvel -, ambas não impugnadas pela recorrente, para a retomada do bem com imissão do credor na posse. Portanto, há competência exclusiva do juízo togado para apreciar a demanda, haja vista a natureza executória da pretensão. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1481644/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 19/08/2021)

Assim, como havia sido demonstrado que as partes já tinham firmado acordo valendo-se de contrato com cláusula de mediação e arbitragem, proferi decisão (ID 2175748) no dia 22 de fevereiro do corrente ano, para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada que determinava: I) A INALIENABILIDADE, da aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da agravante/Requerida
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
; II) A
INDISPONIBILIDADE
de todas as quotas e/ou ações em nome do fiador e segundo Requerido
MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO
em todas as empresas das quais sejam sócios ou acionistas.

Contudo, após a prolação da decisão acima mencionada, no dia 08/03/2022, conforme consta na Ata (ID 2287096),foi realizada pelo CEMA, o procedimento de mediação o qual restou encerrado
sem resolução do conflito
.

Consta na documentação (ID 2287116) que após a entrega do laudo pelos peritos à Câmara de Mediação foram as partes convocadas para a segunda e última sessão de mediação. Todavia os agravantes não compareceram e declararam que a mediação estava encerrada.

Consta ainda no laudo pericial apresentado pela empresa La Rocca (ID 2287107, 2287108 e 2287110), que o agravante recebeu pelo equivalente a 54,12% da obra, porém executou somente 41,83% do empreendimento, tendo recebido indevidamente R$ 13.242.662,62 (treze milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Assim, restando infrutífera a tentativa de mediação da Câmara arbitral, cabe ao Poder Judiciário a resolução dos conflitos advindos do contrato, aplicando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Neste sentido vejamos o julgado:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviço. Elaboração de software. Extinção do feito por incompetência do juízo.
Cláusula de
mediação
que não se confunde com cláusula compromissória de
arbitragem
. Discordância do autor com a solução consensual. Audiência de tentativa de conciliação infrutífera. Princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1007290-35.2021.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021)

Também não há notícia da instituição da arbitragem, de modo a atrair a jurisdição estatal na linha da orientação jurisprudencial

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL. NÃO RECEBIMENTO DAS CHAVES PELOS LOCADORES. APLICAÇÃO DO
ART. 22-A
DA
LEI Nº 9.307/1996
. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Antes

de

instituída

a

arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a

concessão de

medida cautelar ou de

urgência, norma esta que encontra fundamento na garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional caso haja lesão ou ameaça a

direito (
art. 22-A

da
Lei nº 9.307/1996
).

TJDF; APC 07295.06-15.2017.8.07.0001; Ac. 127.5587; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 19/08/2020; Publ. PJe 01/09/2020)

Também:
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE PRÉ-ARBITRAL. JURISDIÇÃO ESTATAL QUE SE EXAURIU DIANTE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. Antes

de

instituída

a

arbitragem, cabe ao Poder Judiciário analisar o pedido de

medida cautelar ou de

urgência.
Porém, com a

instituição da arbitragem, a

competência passa ao tribunal arbitral. Arts. 22-A e
22-B

da
Lei nº 9.307/1996

(LA). No caso em debate, cabe agora ao Juízo Arbitral manter, revogar ou modificar a

tutela cautelar concedida. Exame do mérito da apelação que fica prejudicado, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito por perda do interesse processual, à luz dos arts. 485, VI, e 493, CPC. RECURSO PREJUDICADO.
(TJSP; AC 1026300-46.2018.8.26.0100; Ac. 12886439; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 10/09/2019; DJESP 20/09/2019; Pág. 1816)

Destarte, reconhecendo o pediculum in mora e o fummus boni iuris, notadamente frente ao laudo pericial anexado a indicar potencial prejuízo de
R$ 13.242.662,62 (treze milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
, e quanto ao mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo
a decisão
do juízo
a quo

que determinou:
I)
A
INALIENABILIDADE, da aeronave Helicóptero modelo 206B de fabricação Bell Helcopter, número de série 4416, ano de fabricação 1996, matrícula ANAC nº 14901, de propriedade da
agravante/
Requerida
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
;
II)
A

INDISPONIBILIDADE
de todas as quotas e/ou ações em nome do fiador e segundo Requerido
MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO
em todas as empresas das quais sejam sócios ou acionistas.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000948-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA.

AGRAVAD
O
:

CAMPO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANÁLISE DE CONTRATO.
COMISSÃO DE ARBITRAGEM
.
MEDIAÇÃO ENCERRADA SEM RESOLUÇÃO DO CONFLITO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
DECISÃO JUÍZO
A QUO
MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A
pós a entrega do laudo pelos peritos à Câmara de Mediação foram as partes convocadas para a segunda e última sessão de mediação. Todavia os agravantes não compareceram e declararam que a mediação estava encerrada.

2.
C
onforme consta na Ata (
ID
2287096),foi realizada pelo CEMA, o procedimento de mediação o qual restou encerrado
sem resolução do conflito
.

3.
R
estando infrutífera a tentativa de mediação da Câmara arbitral, cabe ao Poder Judiciário a resolução dos conflitos advindos
do contrato, aplicando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4
.
A
gravo de instrumento conhecido
e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.